Tribunal: TJDFT
Processo: 0727480-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727480-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: RAIMUNDA NONATA PEREZ NOBRE MOURAO D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta omissão na Decisão, sob o argumento "de que se faz necessária o esgotamento de todos os outros meios aptos à localização dos bens, antes do deferimento de medida tão extrema de penhora sobre o faturamento." Inexiste omissão, porquanto existem diversas pesquisas aos sistemas conveniados que restaram infrutíferas, inexistindo bens aptos a satisfazer a execução de forma menos onerosa. A insatisfação do embargante pela justeza da Decisão deve ser direcionada pelo modo adequado. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos EMBARGOS de DECLARAÇÃO. Voltem à classe anterior. Aguarde-se as Contrarrazões de recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator